Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-45.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) - Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Recurso não conhecido quanto às teses de "falta da prefixação dos encargos contratuais" e de cobrança de IOF sobre o saldo rotativo, que teria tornado o crédito "muito mais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) - Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Recurso não conhecido quanto às teses de "falta da prefixação dos encargos contratuais" e de cobrança de IOF sobre o saldo rotativo, que teria tornado o crédito "muito mais oneroso" – Inovação recursal - Alegação da autora de que não contratou – Autorização expressa por parte da consumidora, in casu – Descontos que constituem exercício regular de direito do réu – Danos materiais e morais não configurados na espécie – Sentença mantida - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual deferido à autora.